Tribunal: TJBA
Processo: 0002509-23.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002509-23.2020.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0002509-23.2020.8.05.0248 RECORRENTE: RAQUEL SOUSA DO ROSARIO DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA SILVEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DA ACUSADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 155 E 197, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela convergência das provas produzidas em juízo e no inquérito policial, impõe-se a manutenção da condenação. Para configurar a causa excludente de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, deve haver prova inequívoca de que a suposta ameaça sofrida pela ré foi capaz de retirar-lhe o poder de autodeterminação, não restando alternativa, senão a de praticar o comportamento vedado por lei, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, nos termos do art. 156, do CPP. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0002509-23.2020.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figuram como recorrente Raquel Sousa do Rosário e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 / CE APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002509-23.2020.8.05.0248)